Tribunal: TJSP
Processo: 1113905-64.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Ação de cobrança julgada parcialmente procedente - Contratação de curso de pós-graduação com duração de dois anos - Alegação de que a rematrícula não foi efetivada para o segundo ano de curso - Documentos que apontam para a necessidade da rematrícula não bastando a matrícula e contratação do curso - Ônus a cargo da credora - Irregularidade da cobrança reconhecida - Fatos constitutivos do direito

Ementa:
Ação de cobrança julgada parcialmente procedente - Contratação de curso de pós-graduação com duração de dois anos - Alegação de que a rematrícula não foi efetivada para o segundo ano de curso - Documentos que apontam para a necessidade da rematrícula não bastando a matrícula e contratação do curso - Ônus a cargo da credora - Irregularidade da cobrança reconhecida - Fatos constitutivos do direito da autora não demonstrados - Sentença reformada - Ação julgada improcedente - Recurso provido